Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707836-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, RICARDO ROCHA DA SILVA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há notícia nos autos acerca da intimação e de eventual resposta a apelação por parte dos apelados GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, tendo a Secretaria na origem apontado apenas a ausência de resposta pelo recorrido UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA (ID. 28635279). Assim, buscando prevenir futuras arguições de nulidade, baixem-se os autos a origem para que seja certificada a regular intimação dos citados apelados, bem como eventual transcurso in albis do prazo concedido. Após, venham-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora